Tribunal: TJES
Processo: 0008695-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008695-71.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0008695-71.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BRUNNA DE OLIVEIRA
(fls. 184-216) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 234-244), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 156-158, integrada pela decisão de fls. 180-181, que, em sede de “
Mandado de Segurança com pedido liminar 'inaudita altera pars
'”, impetrado por
BRUNNA DE OLIVEIRA
, contra ato supostamente ilegal por parte da
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na pessoa da Senhora Cátia Cristina Vieira Lisboa, do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO AOCP
, denegou a segurança, revogando a medida liminar anteriormente deferida, bem como deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade, visto que amparada pela gratuidade da justiça.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
às fls. 217-232v, arguindo,
a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
BRUNNA DE OLIVEIRA
às fls. 248/256, pleiteando, preliminarmente, pela reforma da sentença, reconhecendo o direito autoral.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, declinando da necessidade de intervenção no feito em Id nº 2422541.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0008695-71.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: OS MESMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO - Preliminares

Preliminarmente, aduz o apelado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em suas contrarrazões no Id.
2682718, que o recurso de apelação cível apresentado por
BRUNNA DE OLIVEIRA
não deve ser conhecido, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, porquanto “
pois não atacou os fundamentos da bem-lançada sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito em razão da previsão de cláusula do edital que estabelecia a necessidade de submissão do candidato negro à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas (fl. 157) e também pelo fato da necessidade de "prova documental pré-constituída acerca dos fatos" narrados no mandanius (fis. 157/verso)
”.

Proferi despacho (Id. 2682718) intimando a parte apelante,
BRUNNA DE OLIVEIRA
, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento da apelação cível, por violação ao princípio da dialeticidade.

Manifestação por
BRUNNA DE OLIVEIRA
no Id. 2682718, sustentando que “
rebateu a r. sentença da Magistrada a quo, informando ainda que a mesma fundamentou toda sua decisão a favor da Apelante, conforme fl. 204 da Apelação, além de demonstrar o absurdo que a administração pública está fazendo com essa Apelante
“.

No tocante ao argumento aduzido em preliminar, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 010140003327, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/08/2018, DJ 31/08/2018).

[...]
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir aquela finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça que repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
[...]. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação n.º 045120006502, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

[...]
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que 'atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado'
[...] (TJES, Apelação n.º 014160120482, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 03/08/2018).

No caso concreto, a recorrente busca a reforma da sentença apelada aos argumentos de que:
(i) “
a Impetrante se autodeclarou Parda, conforme indica o Edital 0212019 do Município de Vitória/ES, tendo sido chamada posteriormente a comprovar que realmente fazia jus as cotas de negros, pardos e indigenas, porém, ao ser submetida à avaliação da comissão, esta entendeu que a Impetrante não fazia jus ao pleito, tendo feito afirmações inverídicas em sua inscrição
”;
(ii) “
presentou tempestivamente seu recurso administrativo, tendo em vista que já havia juntando a certidão de nascimento de sua genitora, onde consta que a mesma é de cor parda, sendo esta uma das condições de comprovar a sua cor, e ter direito as cotas raciais
”;
(iii)
“
ocorre que a Comissão Avaliadora que analisou o Recurso administrativo e o INDEFERIU, porém em nenhum momentoanalisou a documentação acostada
”
(iv)
“
É nítido que a Comissão de Avaliação se sobrepôs ao Edital, passando pr cima do Decreto 17.8321201 9, tendo em vista não terem aceitado a documentação onde comprova que a Impetrante faz Jus as Cotas Raciais disponibilizadas no certame
”.
Por isso, entendo não haver que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, preliminarmente, em sede de recurso de apelação, que
(i)
possui ilegitimidade passiva no presente feito;
(ii)
a parte impetrante não faz jus ao benefício de assistência judiciária gratuita;
(iii)

“a apelada acabou se olvidando de colacionar o verdadeiro ato coator, qual seja, o espelho da avaliação da comissão de cotistas que analisou o seu fenótipo e a excluiu dessa listagem especial.”
;
(iv)
ausência de interesse processual da impetrante, pois, em sua compreensão “
Em que pese a apresentação de auto declaração ou de documento comprovando que um parente da apelada era parda, necessário que ela se submetesse à avaliação pela Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e indígenas para essa ratificação, o que não pode ser contrastado na via estreita do mandamus
”.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, perfilho o entendimento emanado pelo Ilustre Magistrado
a quo
, conforme passo a expor:

“Sabe-se que a prestação da tutela jurisdicional de mérito está condicionada ao preenchimento de certos requisitos, denominados pela doutrina de condições da ação, que correspondem à legitimidade para a causa e ao interesse de agir.

A legitimidade consiste na
pertinência subjetiva da ação
, isto é, a qualidade do autor e do réu de titulares ativos e passivos da obrigação de direito material deduzida em juízo.

Porém, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas de forma aparente, em consonância com as assertivas feitas na inicial, sendo provisoriamente admitidas como verdadeiras até que se averigue a fundo o objeto litigioso, o que se faz por ocasião do enfrentamento do mérito.

Assim, numa verificação perfunctória das condições da ação, emerge a legitimidade ad causam do Município de Vitória, razão pela qual rejeito a preliminar em apreço, passando, pois, ao exame do mérito.
”

No mesmo sentido, rejeito a preliminar de ausência da juntada de ato coator e ausência de interesse processual, tendo em vista que, nas palavras do Juízo primevo, para análise do interesse processual da parte considera-se “
o binômio da necessidade-utilidade e adequação. Assim, é preciso que se verifique, primeiramente, se o provimento jurisdicional perseguido realmente é útil e, em seguida, se esse mesmo provimento é adequado à tutela da posição jurídica de vantagem narrada pelo autor, isto é, que ele está se valendo da via processual adequada para a satisfação de sua pretensão
“.

Dessa forma, analisando com base na teoria da asserção, verifico que emerge o interesse processual da impetrante.

Quanto a impugnação
ao benefício de assistência judiciária gratuita concedido a

BRUNNA DE OLIVEIRA,
não merece prosperar os argumentos aduzidos pelo Município, pois
não evidencio indicativos bastantes ao indeferimento do pedido, que poderá ser a qualquer tempo revogado.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Diante do exposto,
REJEITO todas
as preliminares suscitadas pelo apelante/apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2022.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0008695-71.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNNA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BRUNNA DE OLIVEIRA
(fls. 184-216) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 234-244), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 156-158, integrada pela decisão de fls. 180-181, que, em sede de “
Mandado de Segurança com pedido liminar 'inaudita altera pars
'”, impetrado por
BRUNNA DE OLIVEIRA
, contra ato supostamente ilegal por parte da
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na pessoa da Senhora Cátia Cristina Vieira Lisboa, do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO AOCP
, denegou a segurança, revogando a medida liminar anteriormente deferida, bem como deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade, visto que amparada pela gratuidade da justiça.

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A recorrente, na condição de autora da demanda originária, promoveu
“
Mandado de Segurança com pedido liminar 'inaudita altera pars
'”
, alegando, em síntese, que
a)
fez inscrição para o Concurso Público para o preenchimento de quatro vagas e cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro, regido pelo Edital de Abertura no 02/2019;
b)
realizou a prova escrita e foi classificada para as próximas fases do concurso, utilizando-se dos critérios do Item 7 do referido Edital, que versa sobre as vagas reservadas a candidatos negros e indígenas;
c)
se autodeclarou parda, tendo sido chamada posteriormente a comprovar que realmente fazia jus a cotas de negros, pardos e indígenas, mas ao ser submetida à avaliação da comissão, esta entendeu que a Impetrante não fazia juz ao pleito, tendo feito afirmações inverídicas em sua inscrição;
d)
apresentou tempestivamente recurso administrativo à comissão avaliadora, tendo o mesmo sendo indeferido. pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório;
e)
a resposta dada em recurso pela comissão avaliadora foi extremamente genérica, contrariando os explicitados na lei;
f)
a autoridade coatora está descumprindo o próprio edital, uma vez que não está considerando a ação apresentada pela Impetrante;
g)
em sede de antecipação de tutela, pugnou pela sua Imediata convocação para participar das demais etapas do Concurso Público Provas e Títulos para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva de Cargos da Area da Saúde, Edital n° 02/2019 do Município de Vitória/ES

Ademais, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório.

Em seguida, o MM. Juiz “
a quo”
proferiu decisão às fls. 56/57 deferindo o pedido liminar.

O Instituto AOCP apresentou informações às fis. 111/126, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, asseverou:
a)
a legalidade do procedimento de heteroidentificação;
b)
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo praticado dentro da legalidade. Assim, pugnou pela denegação da segurança.

Parecer ministerial às fis. 152/154,
declinando da necessidade de intervenção no feito
.

Seguindo o “
iter”
procedimental, o magistrado singular denegou a segurança (fls. 156/157v.), fundamentando que “
a confirmação do direito à concorrência especial para a condição de cotista deve se basear no fenótipo do candidato e não somente em seu genótipo
“ e concluiu que “
os argumentos trazidos pela Impetrante na exordial não merecem prosperar, porquanto são destituídos de quaisquer suportes jurídicos e legais que lhes dêem sustentação
“

Nas razões do recurso de apelação interposta pela impetrante, alega, essencialmente, que
(i) “
a Impetrante se autodeclarou Parda, conforme indica o Edital 0212019 do Município de Vitória/ES, tendo sido chamada posteriormente a comprovar que realmente fazia jus as cotas de negros, pardos e indigenas, porém, ao ser submetida à avaliação da comissão, esta entendeu que a Impetrante não fazia jus ao pleito, tendo feito afirmações inverídicas em sua inscrição
”;
(ii) “
presentou tempestivamente seu recurso administrativo, tendo em vista que já havia juntando a certidão de nascimento de sua genitora, onde consta que a mesma é de cor parda, sendo esta uma das condições de comprovar a sua cor, e ter direito as cotas raciais
”;
(iii)
“
ocorre que a Comissão Avaliadora que analisou o Recurso administrativo e o INDEFERIU, porém em nenhum momento analisou a documentação acostada
”
(iv)
“
É nítido que a Comissão de Avaliação se sobrepôs ao Edital, passando pr cima do Decreto 17.8321201 9, tendo em vista não terem aceitado a documentação onde comprova que a Impetrante faz Jus as Cotas Raciais disponibilizadas no certame
”. Finalmente, requereu pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Noutro giro, o Município também apresentou recurso de apelação, sustentando que:
(i)
possui ilegitimidade passiva no presente feito;
(ii)
a parte impetrante não faz jus ao benefício de assistência judiciária gratuita;
(iii)

“a apelada acabou se olvidando de colacionar o verdadeiro ato coator, qual seja, o espelho da avaliação da comissão de cotistas que analisou o seu fenótipo e a excluiu dessa listagem especial.”
;
(iv)
ausência de interesse processual da impetrante, pois, em sua compreensão “
Em que pese a apresentação de auto declaração ou de documento comprovando que um parente da apelada era parda, necessário que ela se submetesse à avaliação pela Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e indígenas para essa ratificação, o que não pode ser contrastado na via estreita do mandamus
”.

Contrarrazões de
BRUNNA DE OLIVEIRA
às fls. 248/256, pleiteando, preliminarmente, pela reforma da sentença, reconhecendo o direito autoral.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, declinando da necessidade de intervenção no feito em Id nº 2422541.

DA APELAÇÃO DA IMPETRANTE

Cinge-se a pretensão da apelante ao reconhecimento do direito às cotas raciais, através dos documentos acostados nos autos, objetivando sua classificação para participar das demais etapas do referido Concurso Público.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante participa do concurso público regido pelo Edital n° 02/2019 para o preenchimento de 4 (quatro) vagas no cargo de Enfermeiro, além de cadastro de reservas, tendo se inscrito no certame nas vagas destinadas a negros, pardos e indígenas, tendo em vista que se autodeclara parda.

Em atenta análise ao referido Edital, vê-se que na cláusula nº 7, que trata das vagas destinadas a candidatos negros e indígenas, considera parda “
a pessoa que assim se Identificar ou que se autodeclarar, sem prejuízo de comprovação posterior
”.

Ademais, verifica-se do item 7.8.1 que: “
o candidato classificado no Certame, antes da homologação do resultado final, será convocado para comprovar sua identidade de negro ou de indígena, hipótese em que, não comparecendo no prazo de 05 (cinco) dias da data da publicação do edital de convocação, prorrogável por igual período a critério da Administração,
não comprovando através de documentos
ou
não recebendo parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas
, será excluído da listagem específica e, caso obtenha classificação necessária, passará a figurar na listagem de classificação geral
”.

Comprovação da identidade de negro deverá ser realizada nos termos do item 7.8.1.2, que dispõe o seguinte: “
a comprovação da identidade de negro far-se-á mediante a apresentação da cópia autenticada do documento oficial onde conste especificada raça ou cor. Inexistindo a indicação de raça ou cor em documento oficial, a comprovação da identidade de negro far-se-á mediante a
apresentação da cópia autenticada do documento oficial de parente
, ascendente por consanguinidade até o 3
º
grau no qual conste a indicação da raça ou cor,
juntamente com um documento oficial da pessoa comprovando o parentesco
, conforme determina o Nt 90 do Decreto n 0 17.83212019
”.

Como cediço, a parte apelante afirma ter apresentado a certidão de nascimento de sua genitora, Maria Batista de Oliveira, “
onde consta que a mesma é de cor parda, sendo esta uma das condições de comprovar a sua cor, e ter direito às cotas raciais”
, conforme juntada às fls. 14, acompanhado de documento oficial (certidão de nascimento e RG) da parte, a fim de comprovar o parentesco.

Ocorre que a Comissão Avaliadora do certame proferiu parecer desfavorável à apelante (fl. 104), por considerar que as características fenotípicas não condizem com a autodeclaração da parte. Dessa forma, a impetrante fora excluída do certame.

Sabe-se, outrossim, que na resposta ao recurso da apelante abordou-se “
que o artigo 6, incisos II e III do Decreto 17.83212019 institui a Comissão e delega à mesma a responsabilidade de analisar as condições individuais dos candidatos e de emitir parecer conclusivo sobre o enquadramento do candidato nas vagas reservadas aos negros e indígenas
”.

Percebe-se que no referido Decreto dispõe que a avaliação da Comissão deve considerar o fenótipo da candidata para fins de avaliação, conforme exposto:

Art. 6° Fica instituida a Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas com a finalidade de proceder a comprovação da condição de negros e indigenas.

§ 3º A avaliação da Comissão
considerará o fenótipo do candidato
.

Nessa linha intelectiva, quanto ao tema, filio-me ao reportado na sentença, afinal, o Superior Tribunal de Justiça entende que
a confirmação ao direito as vagas de cotistas deve ser avaliado pelo fenótipo do candidato e não somente em seu genótipo,

in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o
sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais
, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto,

há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo
, na ancestralidade do candidato (AREsp.1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de
seguir-se fielmente as disposições editalícias
como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Do exposto, vê-se que não assiste razão à parte apelante, tendo em vista que a análise realizada pela Comissão Avaliadora é plenamente válida e segue fielmente as disposições editalícias.

Ademais, os argumentos trazidos em apelação
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
foram devidamente enfrentados, tendo em vista que todos os pontos atacados no recurso tratam-se de preliminares.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
BRUNNA DE OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

05

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – COTAS RACIAIS - COMISSÃO AVALIADORA - AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
. Cinge-se a pretensão da apelante ao reconhecimento do direito às cotas raciais, através dos documentos acostados nos autos, objetivando sua classificação para participar das demais etapas do referido Concurso Público.

2.

O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto,

há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo
, na ancestralidade do candidato (AREsp.1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

3.
Do exposto, vê-se que não assiste razão à parte apelante, tendo em vista que a análise realizada pela Comissão Avaliadora é plenamente válida e segue fielmente as disposições editalícias.

4.
Recursos conhecidos e não providos.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO.